Tribunal: TJDFT
Processo: 0726933-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O sigilo bancário é garantia constitucional, enquanto corolário do direito à intimidade e do direito ao sigilo de dados, insculpidos, respectivamente, nos incisos X e XII, do artigo 5o, da Constitucional Federal/88, de modo que a sua quebra constitui medida excepcional, a ser utilizada somente após o esgotamento dos meios ao alcance da parte exequente para a localização de bens do executado e desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução.
2. In casu, não havendo demonstração de que o resultado da quebra do sigilo bancário possa ser útil para a satisfação do débito e, ainda, inexistindo qualquer indício de prática de eventual atuação fraudulenta por parte da executada, deve-se prestigiar o sigilo bancário de suas movimentações financeiras.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.